Tribunal: TJPA
Processo: 0882823-30.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0882823-30.2025.8.14.0301

APELANTE: REGINA DE JESUS GONCALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO REMOTA NÃO COMPROVADA. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade de empréstimo de R$ 2.800,00 e de operações de renegociação “Itaú Sob Medida”, determinar o cancelamento dos débitos, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o banco comprovou a contratação válida do empréstimo e das renegociações impugnadas; (iii) determinar se a instituição financeira responde por eventual fraude praticada no âmbito de operação bancária; (iv) definir se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (v) estabelecer se são devidos danos morais e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e a prova oral pretendida não se mostra apta a suprir a ausência de prova idônea da contratação.

4. A instituição financeira deve comprovar, de forma segura, a contratação realizada por canal remoto, sobretudo diante da inversão do ônus da prova em favor da consumidora.

5. Logs sistêmicos e telas unilaterais não demonstram, por si só, a identidade de quem realizou a operação, a ciência das condições contratuais nem o consentimento válido da consumidora.

6. A ausência de contrato assinado, gravação integral de áudio, biometria, certificação digital ou aceite eletrônico tecnicamente robusto impede o reconhecimento da regularidade da contratação impugnada.

7. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

8. A cobrança fundada em contrato não comprovado não configura engano justificável, especialmente quando realizada após 30/03/2021, razão pela qual é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

9. A contratação de empréstimo não reconhecido, seguida de descontos indevidos e cobranças, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica indenização por danos morais.

10. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional às circunstâncias do caso e atende às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira deve comprovar a validade da contratação remota impugnada pelo consumidor mediante prova técnica e documental idônea. 2. Logs sistêmicos e documentos produzidos unilateralmente pelo banco não bastam para comprovar consentimento válido do consumidor. 3. A fraude praticada por terceiro em operação bancária caracteriza fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 4. A cobrança fundada em contrato não comprovado, realizada após 30/03/2021, autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. 5. A contratação não reconhecida, acompanhada de descontos e cobranças indevidas, configura dano moral indenizável.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20 ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO Nº 0882823-30.2025.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADA: REGINA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
REGINA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS
em AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta pela ora apelada.

Na petição inicial de
ID 36672458
, REGINA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS alegou ter sido surpreendida com cobrança de empréstimo de R$ 2.800,00, realizado em 27/09/2024, que afirmou jamais ter contratado ou autorizado. Sustentou fraude decorrente do extravio de documentos e cartões, descontos indevidos, cobranças por aplicativo e histórico anterior de problemas com o banco, requerendo justiça gratuita, tutela de urgência para suspensão dos descontos e cobranças, declaração de nulidade contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

Em contestação de
ID 36672506
, BANCO ITAÚ S/A e ITAÚ UNIBANCO S/A requereram a retificação do polo passivo para constar ITAÚ UNIBANCO S/A, arguiram inépcia da inicial, impugnaram a gratuidade, defenderam a necessidade de audiência de instrução, sustentaram ausência de pretensão resistida e demora no ajuizamento. No mérito, afirmaram regularidade das operações “Itaú Sob Medida” vinculadas ao cartão de crédito nº 09190141120248140001, contratação por contato telefônico, inexistência de dano material, ausência de dano moral e descabimento da repetição em dobro.

Sobreveio sentença de
ID 36672517
, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) 3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo de R$ 2.800,00 e das operações de renegociação "Itaú Sob Medida" identificadas sob o ID 166521404 e ID 166521405, determinando o cancelamento definitivo de todos os débitos e cobranças a eles vinculados;

b) condenar o banco réu à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas da conta bancária da requerente, na forma do Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, conforme o Art. 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir desta data;

d) confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, tornando definitivos os seus efeitos.

Diante da sucumbência recíproca, mas considerando que a autora decaiu de parte mínima de sua pretensão, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º, do CPC. Fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais em relação à requerente, conforme o Art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém 22 de abril de 2026.

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital”.

Inconformado, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A interpôs apelação de
ID 36672522,
sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado e necessidade de prova oral. No mérito, alegou regularidade da contratação por canais seguros, validação de dados e logs sistêmicos, inexistência de fraude, ausência de ato ilícito, dano material e dano moral, descabimento da repetição em dobro por ausência de má-fé, necessidade de redução subsidiária do quantum indenizatório, inaplicabilidade dos juros de mora desde a citação e afastamento ou redistribuição dos ônus sucumbenciais, requerendo a reforma integral da sentença.

A apelada REGINA DE JESUS GONÇALVES DOS SANTOS apresentou contrarrazões no
ID 36672525
, requerendo o desprovimento integral do recurso. Defendeu a inexistência de cerceamento de defesa, a suficiência da prova documental, a nulidade do empréstimo e das renegociações impugnadas, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a incidência da Súmula 479 do STJ, a manutenção da restituição em dobro, dos consectários legais e da sucumbência.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à regularidade da contratação do empréstimo impugnado, à ocorrência de cerceamento de defesa, à responsabilidade do banco por eventual fraude, bem como ao cabimento da restituição em dobro e dos danos morais.

I. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença de
ID 36672517
, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide teria configurado cerceamento de defesa, por reputar necessária a produção de prova oral para esclarecimento dos fatos controvertidos.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz deve julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. Além disso, compete ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, a controvérsia diz respeito à existência, validade e regularidade de contratação bancária impugnada pela consumidora. Trata-se de matéria essencialmente documental, cuja solução dependia da análise dos documentos juntados aos autos, em especial os que acompanharam a inicial de
ID 36672458
, a contestação de
ID 36672506
.

A prova oral pretendida pelo banco não se mostra apta a suprir a ausência de documentação idônea quanto à manifestação de vontade da consumidora, especialmente porque a própria instituição financeira afirmou que a contratação teria ocorrido por canal remoto, hipótese em que lhe competia apresentar prova técnica e documental suficiente da operação.

Ademais, como abaixo se demonstrará, tendo sido deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora,
cabia ao banco demonstrar, de forma segura, a regularidade da contratação questionada, não sendo bastante a alegação genérica de necessidade de depoimento pessoal da autora.

Nesse sentido, colaciono:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - RECORRIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE.
O juiz é o destinatário da prova, podendo ele, nos termos do art. 370, do CPC, determinar a realização das provas que entende necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as que se mostrarem inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento ao direito de defesa das partes. O indeferimento do depoimento pessoal da parte não configura cerceamento de defesa, quando se trata de prova desnecessária à apuração dos fatos.
(TJ-MG - AI: 10000212002307001 MG, Relator: Baeta Neves, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

II. DA RELAÇÃO DE CONSUMO, ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo, porquanto estabelecida entre instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, e consumidora final. Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 6º, VIII, e 14.

Na petição inicial de
ID 36672458
, a autora afirmou não ter contratado o empréstimo de R$ 2.800,00 nem autorizado as operações dele decorrentes, sustentando que os débitos seriam fruto de fraude, após extravio de documentos e cartões. Também apontou descontos indevidos, cobranças reiteradas e necessidade de tutela para cessação das cobranças.

A instituição financeira, em contestação de
ID 36672506
, sustentou a regularidade das operações denominadas “Itaú Sob Medida”, vinculadas ao cartão de crédito nº 09190141120248140001, afirmando que teriam sido contratadas por contato telefônico, mediante validação de dados e registro de logs sistêmicos.

Ocorre que a documentação apresentada pelo banco, especialmente os logs sistêmicos invocados pelo apelante no
ID 36672522
não comprovam, isoladamente, a regularidade da contratação, pois os documentos de
IDs 36672508, 36672509, 36672510 e 36672511
foram produzidos unilateralmente pelo banco e não demonstram, com segurança, a identidade de quem realizou a operação, a ciência das condições contratuais, o recebimento de informações adequadas ou o consentimento válido da autora.

Não consta dos autos contrato assinado pela autora, gravação integral de áudio, biometria, certificação digital, comprovante de aceite eletrônico com elementos técnicos robustos ou qualquer outro meio apto a demonstrar, com segurança, que a consumidora efetivamente manifestou vontade livre e informada de contratar o empréstimo e as renegociações impugnadas
.

A sentença de
ID 36672517
apreciou adequadamente esse ponto, ao consignar que, diante da alegação de fraude, do boletim de ocorrência e da inversão do ônus da prova,
os logs e telas sistêmicas unilaterais não seriam suficientes para comprovar a contratação
.

A instituição financeira,
ao disponibilizar serviços por meios remotos, assume o risco da atividade econômica e deve adotar mecanismos eficazes de autenticação, validação e segurança
. Eventual fraude praticada por terceiro, no âmbito da operação bancária, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Nesse sentido é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Colaciono também a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. LIGAÇÃO RECEBIDA DO NÚMERO OFICIAL DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Fraude na qual o golpista, utilizando o número de telefone da agência do banco e informações privilegiadas sobre as empresas, convenceu a apelada a realizar um procedimento de resgate de pontos que resultou em sete transferências não autorizadas, totalizando um débito de R$ 67.993,21. 3 . Utilização de número telefônico oficial do banco, informações privilegiadas pelos fraudadores e ausência de impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros (art. 341, CPC), configurando assim fortuito interno e falha na prestação de serviços pela instituição financeira. 4. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479-STJ) . 5. Inexistência de culpa exclusiva da vítima. Impõe-se a devolução dos valores indevidamente subtraídos. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça . 6. Sentença de improcedência mantida. 7. Recurso Conhecido e Não Provido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8006448-18.2022.8 .05.0113, em que figura como apelante o BANCO BRADESCO SA e apelados MIRASUL FERRO E ACO LTDA e MIRASOL COMERCIAL DE FERROS FORTE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema . Presidente ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora Procurador (a) de Justiça (TJ-BA - Apelação: 80064481820228050113, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024)

DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO E BEM MENSURADO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A . contra sentença de primeiro grau que condenou a recorrente ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo, alegando manutenção emergencial da aeronave. A recorrente defende a ocorrência de força maior e a ausência de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento do voo por manutenção emergencial da aeronave configura excludente de responsabilidade por fortuito interno; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O cancelamento de voo por manutenção de aeronave é caracterizado como fortuito interno, relacionado aos riscos da atividade exercida pelo transportador, e não tem o condão de afastar a responsabilidade da companhia aérea. 4. O dano moral está configurado, pois o autor enfrentou prejuízo ao descanso noturno e ao desempenho de suas atividades laborais no dia seguinte, em decorrência da relocação em voo somente na manhã subsequente e da ausência de assistência adequada por parte da ré. 5 . O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de reparação e punição, considerando as circunstâncias do caso, não havendo razão para sua modificação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: A manutenção emergencial de aeronave constitui fortuito interno, não exonerando a companhia aérea de sua responsabilidade. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido quando atinge os objetivos de reparação e punição, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 487, I; Lei n. 9.099/95, art. 46 e art . 55; CC/2002, art. 734; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação n . 1051448-28.2019.8.26 .0002, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 27/07/2020 (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10029596820248260071 Bauru, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 09/09/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Assim, ausente prova segura da contratação, deve ser mantida a declaração de nulidade do contrato de empréstimo de R$ 2.800,00 e das operações de renegociação “Itaú Sob Medida” identificadas na sentença de
ID 36672517
.

III. DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

O apelante também pretende afastar a restituição em dobro, sustentando ausência de má-fé e inexistência de cobrança indevida. Sem razão.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, os descontos efetuados na conta da autora são indevidos. A restituição é consequência lógica do retorno das partes ao estado anterior, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

No caso, a sentença de
ID 36672517
condenou o banco à restituição em dobro das quantias indevidamente descontadas, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor. Todavia, houve modulação de efeitos para que tal orientação, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, incida apenas sobre cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30/03/2021, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS.

Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Na hipótese dos autos, a cobrança impugnada decorre de empréstimo de R$ 2.800,00 que, segundo a petição inicial de
ID 36672458
, teria sido realizado em
27/09/2024,
ou seja, em data posterior à publicação do precedente qualificado do STJ. Assim, não há limitação temporal que imponha restituição simples de qualquer parcela, devendo a devolução ocorrer integralmente em dobro.

A cobrança fundada em contrato não comprovado não pode ser considerada engano justificável. Cabia à instituição financeira manter e apresentar documentação idônea da contratação, sobretudo porque a operação foi impugnada pela consumidora e teria ocorrido por meio remoto, ambiente que exige controle reforçado de segurança.

A ausência de prova segura da contratação, somada à realização de descontos posteriores a 30/03/2021, autoriza a repetição em dobro de todos os valores indevidamente debitados da autora.

Deve ser
mantida, portanto, a condenação à restituição em dobro, nos termos definidos na sentença de ID 36672517
.

IV. DOS DANOS MORAIS

O apelante sustenta, ainda, inexistência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado.

A insurgência não merece acolhida.

A contratação de empréstimo não reconhecido pela consumidora, seguida de descontos indevidos e cobranças vinculadas a débito cuja origem não foi demonstrada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A situação atinge a tranquilidade, a segurança financeira e a esfera de dignidade da consumidora.

Na inicial de
ID 36672458
, a autora relatou cobrança de empréstimo que afirmou jamais ter contratado, descontos indevidos e cobranças reiteradas. A sentença de
ID 36672517
reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O quantum indenizatório revela-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso. Não se mostra irrisório, tampouco excessivo, atendendo às funções reparatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Além disso, o valor fixado está em harmonia com os parâmetros ordinariamente adotados em hipóteses semelhantes, consideradas a extensão do dano, a natureza da conduta, a capacidade econômica da instituição financeira e a necessidade de desestimular novas falhas na prestação do serviço.

Mantém-se, assim, a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, conforme estabelecido na sentença de
ID 36672517
.

V. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

O banco requer a alteração dos consectários legais, especialmente quanto aos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

A sentença de ID 36672517 fixou, quanto aos danos morais, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da própria sentença. Quanto à restituição em dobro, estabeleceu correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Não há reparo a fazer.

Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação contratual ou de relação de consumo vinculada à prestação de serviço bancário, os juros de mora fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A correção monetária, por sua vez, observa adequadamente o momento de cada prejuízo material e, no caso do dano moral, a data do arbitramento, tal como definido na sentença de
ID 36672517
.

Rejeita-se, portanto, o pedido de modificação dos consectários legais.

VI. DA SUCUMBÊNCIA

Por fim,

o apelante pretende afastar ou redistribuir os ônus sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade.

Também nesse ponto não lhe assiste razão.

A sentença de
ID 36672517
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, reconhecendo a nulidade do empréstimo e das renegociações, determinando o cancelamento dos débitos, condenando o banco à restituição em dobro e fixando indenização por danos morais.

Embora a autora não tenha obtido integralmente o valor pretendido a título de danos morais, decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual é correta a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença ora recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026